Tribunal: TJSP
Processo: 1025159-35.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025159-35.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARIA ARLETE PAIÃO, é embargado FRANCISCO ANTONIO MARCOS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025159-35.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 38236 FLP
2
VOTO No: 38236
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025159-35.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBGTES: Maria Arlete Paião e Outro
EMBGDOS: Francisco Antonio Marcos Rodrigues e Outra
FLP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES.
Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o recurso cujo
objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de f.
334/340, para sustentar: (i) omissão em relação ao alegado cerceamento de defesa, pois não
foi intimada pessoalmente acerca do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos; (ii)
contradição em relação ao disposto na Lei de Alienação Fiduciária.
É o relatório.
Os embargos não merecem prosperar. Foram analisadas todas as
questões postas em discussão.
E mesmo sob a égide do novo Código de Processo Civil, “o juiz
não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou acolher, uma a uma as
afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto, representam razões, salvo as que
colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV). Basta analisar e resolver todas as questões
que sejam hábeis para rejeitar ou acolher o pedido” (Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol.
II: Parte Geral: Institutos Fundamentais: Tomo 1, São Paulo: RT, 2015, p. 1356).
Nos expressos termos do acórdão “a discussão sobre o contrato e
inadimplemento entre o primitivo adquirente do imóvel e o SFH, não podem afetar
negócio jurídico válido e eficaz, até em respeito aos princípios registrários que regem a
transferência de bens imóveis. Aplicável ao caso em tela a Súmula de no 5 deste Tribunal
de Justiça: 'Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo credor hipotecário e
novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a
execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e
o credor hipotecário'. Ressalta-se, ainda, que a ação de revisão contratual ajuizada pela
apelante (proc. n.o 1024265-93.2017.8.26.0506) foi julgada improcedente, tendo
transitada em julgado em 21/02/2020, conforme f. 234 daqueles autos. Em suma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025159-35.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 38236 FLP
3
aquisição do imóvel se deu de maneira válida e regular, tonando-se intangível às outras
ações ajuizadas pela ré. Seus eventuais resultados somente surtirão efeitos em relação ao
credor hipotecário, passível de ressarcimento via perdas e danos, sem prejudicar
terceiros”.
Não há, assim, nada a ser esclarecido ou corrigido.
O que alega a embargante configura inconformismo com o
resultado do julgamento.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente ao
recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a utilização do
recurso integrativo para essa finalidade.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator